Tribunal: TJDFT
Processo: 0729338-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional dispõe que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. De sua vez, o art. 206 do CTN estabelece que a certidão positiva com efeitos de negativa tem os mesmos efeitos jurídicos da certidão negativa, inclusive para fins de regularidade fiscal.
2. A jurisprudência tem reconhecido, reiteradamente, que a apresentação da certidão positiva com efeitos de negativa é suficiente para fins de homologação da partilha, desde que não haja inadimplemento das obrigações assumidas no parcelamento.
3. No caso em exame, não merece amparo a pretensão de suspensão do processo deduzida pelo agravante, porquanto não demonstrado nenhum prejuízo à Fazenda Pública, que permanece com seus meios legais de cobrança preservados. Ao contrário, o trâmite regular do processo permite que seja elaborado plano de quitação dos débitos, com a possibilidade de alienação de bens do espólio objetivando obter os recursos necessários ao adimplemento do débito tributário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.